Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO EM PROCESSOS DISTINTOS. CRIME OBJETO DA EXECUÇÃO PRATICADO EM MOMENTO POSTERIOR À CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDO CRÉDITO DE PENA. ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 42 do Código Penal, computa-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação já cumprido pelo condenado.
2. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a detração de período de prisão cautelar cumprido em processo distinto daquele em que se executa a pena, desde que o crime objeto da execução tenha sido praticado antes do período de custódia que se pretende detrair.
3. Não se admite a detração quando a prisão cautelar ocorreu antes da prática do crime cuja pena está sendo executada, sob pena de criação de indevido crédito de pena.
4. No caso concreto, os períodos de custódia indicados pela defesa ocorreram nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2015, enquanto os delitos que compõem a execução penal referem-se a fatos ocorridos a partir de 2017, inexistindo correspondência temporal que autorize o abatimento pretendido.
5. Recurso conhecido e desprovido.